Tribunal: TJDFT
Processo: 0743558-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743558-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLACE FREITAS DE OLIVEIRA CLEMENTE IMPETRANTE: JESSICA MARQUES DE SOUZA, DANIEL ARAUJO FELIX SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JÉSSICA MARQUES DE SOUZA e DANIEL ARAUJO FELIX SANTOS, em favor do paciente WALLACE FREITAS DE OLIVEIRA CLEMENTE, apontando como autoridade coatora o JUIZ DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA. As impetrantes alegam, em síntese, que o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas condutas tipificadas nos artigos 129, §13, do CP c/c o art. 5o, III, da Lei no 11.340/06, contra a vítima Fabiana Rosa Pinheiro, e no art. 129, caput, CP, contra as vítimas Gustavo Tozetti Martins de Souza e Jackeline Corrêa de Sousa. Aduzem que, mesmo sendo imputado ao paciente o delito de lesão corporal leve contra Gustavo e Jackeline, ou seja, um delito de menor potencial ofensivo, o Órgão de Acusação, embora tenha requerido que as supostas vítimas em referência se manifestassem acerca da possibilidade de realizar composição civil, após as respectivas recusas, não ofertou para Wallace proposta de transação penal. Defendem que as supostas vítimas Gustavo (homem) e Jackeline (mulher que não tem qualquer relação íntima de afeto com o paciente, sendo apenas amiga da suposta vítima Fabiana) não são albergadas pela Lei Maria da Penha e não podem ser consideradas vítimas de tal contexto, ainda que se considere que tenha havido a defesa de uma suposta vítima de violência doméstica. Requerem a concessão da liminar para que seja sobrestado os autos da ação penal instaurada em face do paciente até que seja julgado o mérito do presente writ. No mérito, requerem que autos da ação penal deflagrada contra o paciente sejam remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, com vistas a analisar o oferecimento de proposta de transação penal em relação ao delito de lesão corporal imputado ao paciente quanto aos supostos ofendidos Gustavo e Jackeline. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos artigos 129, § 13, do CP, c/c art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, contra a vítima Fabiana Rosa Pinheiro, e no art. 129, caput, CP, contra as vítimas Gustavo Tozetti Martins de Souza e Jackeline Corrêa de Sousa. Confiram-se os dispositivos legais citados: Lesão corporal Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. (...) § 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código: (Incluído pela Lei no 14.188, de 2021) Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos). (Incluído pela Lei no 14.188, de 2021) As impetrantes alegam que, com relação às vitimas Gustavo Tozetti Martins de Souza e Jackeline Corrêa de Sousa, estão presentes os requisitos para o oferecimento da transação penal. A transação penal é um benefício oferecido pelo representante do Ministério Público quando o processo analisar infrações de menor potencial ofensivo, que são as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. Porém, nos casos de concurso material de crimes, como é o caso dos autos, deve ser considerada a soma das penas máximas em abstrato e, superado o limite de dois anos, afasta-se a possibilidade de aplicação da transação penal. Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. TRANSAÇÃO PENAL. PENA MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. SENTENÇA MANTIDA. [...] 7. O benefício da transação penal, previsto no art. 90 da Lei n. 9.099/95, é aplicável aos delitos de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima abstrata não é superior a dois anos, cumulada ou não com a pena de multa. Em caso de concurso material de crimes, como na hipótese em análise, deve-se considerar a soma das penas máximas em abstrato e, superado o limite de dois anos, afasta-se a possibilidade de aplicação do instituto despenalizador. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1687778, 07116710320208070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO E ADVOCACIA ADMINISTRATIVA QUALIFICADA. INCOMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. TRANSAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. CONVENIÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Conforme jurisprudência desta Corte, "[a] proposta de transação penal deve observar o resultado da soma das penas máximas cominadas, no caso de concurso de crimes, sendo incabível quando o resultado superar 2 anos."(AgRg no AREsp 759.307/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 10/8/2020). [...] (AgRg no HC n. 676.005/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.) APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR.MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRANSAÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CONCURSO DE CRIMES. SOMATÓRIO DAS INFRAÇÕES PENAIS. DOSIMETRIA. CRIME DE DESACATO. MULTA COMO ALTERNATIVA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ESCOLHA DA PENA PELO JUIZ. FUNÇÃO SOCIAL DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Em concurso material de crimes, a transação penal e/ou a suspensão condicional do processo somente têm cabimento quanto o somatório das penas em abstratos das infrações penais não ultrapassar os limites legais de 02 anos, no máximo, e de 01 ano, no mínimo, respectivamente. Inteligência da Súmula n.o 243/STJ. (STJ - RHC: 40945 RN 2013/0311688-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014). [...] (TJ-DF 20180810003163 DF 0000300-39.2018.8.07.0008, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/04/2019 . Pág.: 112/135) Ademais, de acordo com a denúncia, a suposta lesão corporal às vitimas Jackeline e Gustavo teriam sido perpetradas enquanto eles tentavam socorrer a vítima Fabiana das agressões desferidas pelo acusado. Portanto, deve prevalecer o entendimento do juízo a quo, no sentido de que “Tendo em vista que os crimes sujeitos à Lei no 9.099/95 se deram num contexto em que as vítimas buscavam a proteção de uma mulher, supostamente vítima de violência doméstica e familiar nos termos da Lei no 11.340/06, não vislumbro equívoco no entendimento esposado pelo Ministério Público no sentido do não oferecimento de transação penal ante a gravidade do fato em si.”. Assim, não se verifica, em linha de princípio, o vindicado constrangimento ilegal que enseje a concessão da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 10 de outubro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora